Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747272-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARTINS MARQUES COSTA, SUSIANE MARQUES COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SUSIANE MARQUES COSTA e RUTH MARTINS MARQUES COSTA contra decisão (ID 253423889) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes e manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Em suas razões (ID 77794664), sustentam que: 1) os valores bloqueados (R$ 3.932,09 de Susiane e R$ 10.860,74 de Ruth) são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto o montante total (R$ 14.792,83) é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; 2) a jurisprudência pátria estende tal proteção a valores em conta corrente e outras aplicações, e não apenas à caderneta de poupança; 3) os valores possuem natureza alimentar (salário e aposentadoria), conforme art. 833, IV, do CPC; e 4) a manutenção da constrição compromete a subsistência digna das devedoras. Requerem, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para a imediata desconstituição da penhora e liberação dos valores bloqueados. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. 1. Da gratuidade de justiça Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. No caso, o juízo não proferiu decisão sobre o mérito do pedido de gratuidade no processo principal. A análise integral por este Tribunal representaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido registre-se julgado deste Tribunal: “[...] 3. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 4. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas (2) situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 5. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é impossível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 2010495, 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025)”. Na hipótese, as agravantes apresentaram documentação (contracheques, declarações de IRPF, contrato de aluguel e faturas) que indica o elevado comprometimento de suas rendas. A agravante Susiane Marques Costa possui renda líquida de aproximadamente R$ 2.403,82 e comprovou despesas essenciais (aluguel, condomínio e mensalidade escolar da dependente). A agravante Ruth Martins Marques Costa, embora receba renda líquida de R$ 7.235,61, demonstrou despesas fixas consideráveis, como aluguel (R$ 2.500,00) e empréstimo consignado (R$ 1.836,54), que reduzem sua capacidade financeira, a considerar ainda que possui dependente. Diante do exposto, o benefício da gratuidade deve ser deferido exclusivamente para o presente recurso, no sentido de se afastar a deserção, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo de primeira instância. 2. Da desconstituição da penhora Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal quanto à desconstituição da penhora. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba penhorada. A princípio, na hipótese, os extratos bancários (ID 239767543) revelam que a conta da executada Susiane é utilizada como conta corrente, com movimentação variada, pagamentos diversos e recebimento de valores atípicos - notadamente a TED de R$ 9.355,59 em 03/06/2025, conforme destacado pelo juízo (ID 253423889). A quantidade e habitualidade dessas movimentações afastam o intuito de formar reserva. Igualmente, com relação à executada Ruth, o juízo destacou que "os extratos evidenciam que tais valores [proventos] são imediatamente transferidos para outras contas, diluindo sua origem e quebrando o vínculo de natureza alimentar" (ID 253423889). Embora tenham juntado contracheques, os extratos bancários não permitem vincular os valores recebidos como salários/proventos aos valores bloqueados. Portanto, neste momento, não há como se apurar que o bloqueio recaiu sobre quantias impenhoráveis ou indispensáveis ao sustento das agravantes. 3. Dispositivo Defiro parcialmente a tutela recursal, exclusivamente para conceder às agravantes o benefício da gratuidade de justiça quanto ao presente recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal quanto à desconstituição da penhora. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator